Tribunal: TJSP
Processo: 0004109-86.2009.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA a ABSOLVIÇÃO por AUSÊNCIA DE PROVAS -ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO ACOLHIMENTO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE - IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, CONSISTENTE em DIRIGIR CAMINHÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ EM LOCAL DE TRÂNSITO DE CRIANÇAS, SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA, DETERMINANTE para o acidente e o evento morte – DEVER objetivo DE

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA a ABSOLVIÇÃO por AUSÊNCIA DE PROVAS -ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO ACOLHIMENTO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE - IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, CONSISTENTE em DIRIGIR CAMINHÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ EM LOCAL DE TRÂNSITO DE CRIANÇAS, SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA, DETERMINANTE para o acidente e o evento morte – DEVER objetivo DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – PENA acessória reajustada – REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA mantIDOS – RECURSO parcialmente provido.